Tribunal: TJDFT
Processo: 0709020-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709020-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável decisão do MM. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu liminar para determinar a suspensão da publicidade dos protestos das CDAs de IDs no 86315174 - Pág. 1 e 86315176 - Pág. 1, até decisão final. Os autos de origem (0701508-79.2021.8.07.0018) noticiam, entretanto, que foi proferida sentença (ID no 93255301). Assim, é forçoso reconhecer que o presente recurso restou prejudicado, pela perda superveniente do objeto. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2021 16:00:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator